Tribunal: CARF
Processo: 11234.720078/2022-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720078/2022-31
ACÓRDÃO
2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CARUTAPERA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
APLICABILIDADE. ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos
Termos de Intimação lavrados para apresentação de documentos e prestar
os esclarecimentos solicitados é cabível o agravamento da multa de ofício
aplicada. A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos
princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a
qual o julgador administrativo é vinculado.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em face da Municipalidade, referentes as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
e contribuintes individuais autônomos declarados ou não declarados em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP:
I – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls.
9 a 15);
II – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária dos Segurados (fls. 16 a 21);
III – Auto de Infração – Multas Previdenciárias (fls. 22 a 24).
Diante da ausência de apresentação da documentação comprobatória, após análise
das informações obtidas junto ao Tribunal de Contas do Estado, foram lavrados os Autos de
Infração, sob os seguintes fundamentos, conforme informações extraídas do Relatório Fiscal (fls. 5
a 7):
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
3
II – Sonegação – Patronal: Dados oriundos da planilha “Valores Lançados no
Processo 11.234.720.078/2022-31 (Não Informados em GFIP)”.
1. Os créditos aqui lançados referem-se às contribuições relativas à parte patronal
que incidem sobre as remunerações pagas ao Segurados
Empregados/Contratados e às contribuições para os Riscos Ambientais do
Trabalho – RAT, calculados a partir da operação (2% *FAP); onde o FAP é o Fator
Acidentário de Prevenção, cujo valor é 0,5000 para os exercícios sob fiscalização.
2. Os valores apresentados na coluna “05.b-Lançado” representam as
contribuições a título de patronal incidentes sobre as remunerações pagas aos
Segurados Empregados/Contratados
pertencentes
ao
Regime Geral de
Previdência Social. Remunerações consideradas base de cálculo da Previdência
Social e NÃO declaradas em GFIP. Valores que podem ser comprovados no
Relatório “Demonstrativo de Apuração/Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador” sob o título: “Infração: Patronal Sobre Remunerações Pagas a
Segurados Empregados/Contratados Não Declarados em GFIP”.
3. Os valores apresentados na coluna “06.b-Lançado” representam as
Contribuições a cargo da Empresa para Riscos Ambientais do Trabalho. Trata-se
de GILRAT que tem como base de cálculo as remunerações não declaradas em
GFIP. Valores que podem ser comprovados no Relatório “Demonstrativo de
Apuração/Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador” sob o título:
“Infração:
GILRAT
Sobre
Remunerações
Pagas
a
Segurados
Empregados/Contratados Não Declarados em GFIP”.
4. Os valores apresentados na coluna “07.b-Lançado” representam as
Contribuições a cargo da Empresa para Riscos Ambientais do Trabalho. Valores
referentes à diferença entre o GILRAT apurado pela fiscalização e aquele
informado em GFIP pelo Ente Federativo. Valores que podem ser comprovados no
Relatório “Demonstrativo de Apuração/Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador” sob o título: “Infração: GILRAT de Segurados
Empregados/Contratados e que Deveriam ter Sido Informados em GFIP”.
III – Sonegação-Segurados: Dados oriundos da planilha “Valores Lançados no
Processo 11.234.720.078/2022-31 (Não Informados em GFIP)”.
1. Os créditos aqui lançados referem-se às contribuições relativas à parte dos
Segurados Empregados/Contratados. Contribuições que incidem sobre as
remunerações pagas aos mesmos.
2. Os valores apresentados na coluna “04.b-Lançado” representam os valores que
foram/deveriam ter sido descontados em Folhas de pagamento dos segurados
Empregados/Contratados pertencentes ao Regime Geral de Previdência Social e
que NÃO foram declarados em GFIP. Valores que podem ser comprovados no
Relatório
“Demonstrativo
de
Apuração/Contribuição
Previdenciária
dos
Segurados” sob o título: “Infração: Contribuições a Cargo dos Segurados
Empregados/Contratados não Declarados em GFIP”.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
4
IV – Apropriação-Segurados:
1. Os créditos aqui lançados referem-se às contribuições relativas à parte dos
Segurados Empregados/Contratados e/ou Segurados Contribuintes Individuais,
incidentes sobre as remunerações constantes em Folhas de Pagamento ou em
Recibos de Pagamento. Foi detectado que as contribuições foram arrecadadas,
mediante descontos incidentes sobre as remunerações desses segurados, e não
integralmente repassadas na época própria à Seguridade Social.
(...)
4. (...) temos a indicação que houve mais desconto do que valores tidos como
créditos do Ente-Federativo, caracterizando que os valores excedentes não foram
repassados à Previdência Social. Ficou demonstrado na presente ação fiscal que
houve apropriação indébita previdenciária em todas as competências.
V- Infração: Falta de Arrecadação:
V.1. – DA INFRAÇÃO
1. Essa Infração originou-se em virtude de a Auditoria-Fiscal ter constatado que a
Prefeitura deixou de arrecadar, no período fiscalizado, mediante desconto das
remunerações as contribuições dos seguintes segurados:
a) Contribuintes individuais: O que constitui infração ao dispositivo legal
constante do art. 4o da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003.
b) Contribuintes em Cargo Comissionado e Contribuintes Contratados: O que
constitui infração ao dispositivo legal constante do art. 12o, inciso I, alínea “g” da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e ao art. 9o, inciso I, alínea “i”, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 1.048/99 e
alterações posteriores.
V.2. DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. A multa aplicada está capitulada no dispositivo legal constante do art. 92 da Lei
no 8.212/91 e no art. 283, inciso I, alínea “g” do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores.
(...)
VI – Infração: Não lançamento em Títulos Próprios:
VI.1. – DA INFRAÇÃO
1. Essa Infração originou-se em virtude de a Autoridade-Fiscal ter constatado que
a Prefeitura, no período fiscalizado, não preparou as Folhas de Pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidas, ou seja:
a) Os segurados não estavam relacionados coletivamente por estabelecimento
(no caso em questão, CNPJ da Prefeitura), com a respectiva totalização, conforme
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
5
previsto no art. 225, §9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
b) As folhas foram confeccionadas por Secretaria/Departament/Unidade Escolar,
uma vez que não há uma numeração sequencial de páginas, o que demonstra a
existência, na verdade, de várias folhas de pagamento independentes e
totalizadas separadamente no âmbito da Prefeitura;
c) Não são elaboradas as folhas de pagamento dos servidores contribuintes
individuais, dificultando a coleta de dados e respectiva consolidação dos mesmos.
A coleta e consolidação foram feitas após exaustivo levantamento de cada
contribuinte individual, através de empenhos e ordens de pagamentos.
(...)
3. A referida conduta constitui infração ao dispositivo legal constante no art. 32,
incisos I e II da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, incisos I e II e parágrafo 9o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e
alterações posteriores.
VI.2. DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. A multa aplicada está capitulada no dispositivo legal constante do art. 92 da Lei
no 8.212/91 e com o art. 283, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores.
(...)
Da Impugnação
A Municipalidade foi cientificada dos lançamentos por via postal, na data de
05/05/2022, conforme Aviso de Recebimento – A.R. (fl. 569), e apresentou Impugnação (fls. 581 a
585) na data de 03/06/2022 (fl. 571), na qual alegou, em apartada síntese:
(i) Que o Gestor Municipal não tomou conhecimento da lavratura dos Autos de
Infração, tampouco dos Termos de Intimação Fiscal para apresentação de documentos, embora
tenha sido recebido por servidor municipal;
(ii) No mérito, afirmou que a fiscalização fez a apuração das contribuições
previdenciárias devidas, mediante aferição indireta, mas que assim não poderia ter sido feita, uma
vez que o Município não foi sido omisso na apresentação dos documentos solicitados, dado que os
documentos encontravam-se à disposição no momento da ação fiscal, seja por meio da consulta
ao Tribunal de Contas do Estado, seja pela consulta aos sistemas da própria Receita Federal;
(iii) Afirma que não houve omissão, fraude ou simulação apta a ensejar a aplicação
da multa no percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), o que onera a capacidade
financeira do Município.
(iv) Pugna, ainda, para que os valores recolhidos por GPS pelo Município no período
de 01/2019 a 13/2019 sejam levados em consideração e abatidos de eventual saldo devedor.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
6

Da Decisão em Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Brasília/DF – DRJ01,
em sessão realizada em 18/04/2023, por meio do acórdão no 101-024.683 (fls. 600 a 608), julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Municipalidade, conforme ementa a seguir
transcrita (fl. 600):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento das
contribuições sociais para a SEGURIDADE SOCIAL.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 112,5%, prevista no artigo 44, inciso I,
parágrafo 2o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o sujeito passivo não
atendeu as intimações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão na data de 10/05/2023, via domicílio eletrônico, conforme
“Termo de Ciência por Decurso de Prazo – COMUNICADO” (fl. 615), a Municipalidade, por meio do
seu procurador/advogado, interpôs Recurso Voluntário (fls. 618 a 658), na data de 03/05/2023 (fl.
617), com novas alegações não apresentadas em sua Impugnação, no qual alega, em apartada
síntese:
(i) Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário (artigo 151 do CTN);
(ii) Da aplicação da Taxa Selic pura como Índice de Atualização Monetária;
(iii) Reconhecimento de Jurisprudência do STJ e do STF pela Receita Federal;
(iv) Repetição do Indébito Administrativo;
(v) Não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias;
(vi) Não aplicação da multa isolada e improcedência de procedimento penal;
(vii) Aplicação do RAT/FAP ao menor patamar, por ser a atividade meramente
burocrática;
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
7
(viii) Ausência de Dolo por parte da Recorrente;
(ix) Multa e Juros indevidos em razão da Natureza Confiscatória;
(x) Limitação dos Juros a 12% ao ano.
Pugna, ao final, para que as intimações sejam dirigidas ao endereço do escritório
patrono do contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Manifestação de Inconformidade gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a manifestação de inconformidade e recursos apresentados nos
termos das leis que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33
do Decreto n° 70.235 de 1972.
Da Delimitação do Litígio
A Recorrente inovou sua defesa no recurso voluntário na medida em que
apresentou alegações não trazidas em sede de Impugnação, na qual se limitou as seguintes
alegações:
(i) Impossibilidade de apuração das contribuições previdenciárias mediante aferição
indireta, uma vez que o Município não foi omisso na apresentação dos documentos
solicitados, dado que os documentos encontravam-se à disposição no momento da
ação fiscal, seja por meio da consulta ao Tribunal de Contas do Estado, seja pela
consulta aos sistemas da própria Receita Federal;
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
8
(ii) Impossibilidade de aplicação da multa no percentual de 225% (duzentos e vinte
e cinco por cento), uma vez que não houve omissão, fraude ou simulação, o que
também onera a capacidade financeira do Município;
(iii) Ao final, pugnou para que os valores recolhidos por GPS pelo Município no
período de 01/2019 a 13/2019 sejam levados em consideração e abatidos de
eventual saldo devedor.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram
instados a se manifestarem a respeito dos temas suscitados apenas e tão somente quando da
interposição do recurso voluntário.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante às
matérias de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Destaco as definições trazidas pelo processualista
Fredie Didier Junior:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
9
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão
a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos fundamentos
do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor, não terá de
examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na
decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta
que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença.’”
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal:
(...) LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235 de 1972, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da
lide.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, restringe-se ao
julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada
ou não recorrida escapa à competência deste órgão. (...)
(Acórdão no 2201-011.407, de 06/02/2024, Relatora: Débora Fófano dos Santos)
(...) ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO
DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
(Acórdão no 2201-011.556, Relator: Thiago Alvares Feital).
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que o contribuinte alegou
matérias de defesa que não constaram em sua Impugnação, quais sejam: (i) Da aplicação da Taxa
Selic pura como Índice de Atualização Monetária (fls. 624 a 626); (ii) Reconhecimento de
Jurisprudência do STJ e do STF pela Receita Federal (fls. 626 a 630); (iii) Repetição do Indébito
Administrativo (fls. 630 a 632); (iv) Não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
10
indenizatórias (fls. 632 a 638); (v) Da não aplicação da multa isolada e improcedência do
procedimento penal (fls. 638 a 639); (vi) Das Jurisprudências relacionadas às verbas indenizatórias
e vinculação da receita a suas portarias (fls. 639 a 643); (vii) Aplicação do RAT/FAP ao menor
patamar, por ser a atividade meramente burocrática (fls. 643 a 648); (viii) Da ausência de dolo por
parte da recorrente e não constituição definitiva do crédito tributário (fls. 649 a 654); e (ix)
Limitação dos Juros a 12% ao ano (fls. 655 a 656), tais matérias não podem ser conhecidas, por
ofensa ao devido processo legal e ao princípio da devolutividade, principalmente porque ao
julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Destaco, inclusive, que tais questões (contestação sobre o salário-de-contribuição
utilizado para compor o Auto de Infração e sobre as Multas Previdenciárias) agora aduzidas em
Recurso Voluntário foram consideradas pela DRJ como matérias não impugnadas pelo
contribuinte, conforme se extraí dos seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 606 e 607):
7 – O impugnante não contesta os salários-de-contribuição – bases de cálculos,
alíquotas lançadas nos AUTO DE INFRAÇÃO – FLS. 09 A 15, AUTO DE INFRAÇÃO –
FLS. 16 A 21, portanto serão considerados como matéria não impugnadas,
consoante o artigo 17, do DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, in
verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
(...)
DAS MULTAS PREVIDENCIÁRIAS
12 – Certifica-se que o impugnante não contesta as multas previdenciárias
lançadas no AUTO DE INFRAÇÃO – FLS. 22 A 24, portanto serão considerados
como matéria não impugnadas, consoante o artigo 17, do DECRETO No 70.235, DE
6 DE MARÇO DE 1972, in verbis:
(...)
Nesse sentido, limitar-se-á a análise das alegações tecidas pela recorrente no
tocante à aplicação da multa de ofício, intitulada sob o seguinte tópico em seu Recurso Voluntário:
(i) Multa e Juros indevidos em razão da Natureza Confiscatória (fls. 654 a 655).
Da Multa de Ofício
O Município, em suas razões recursais, afirma que a multa de ofício qualificada
aplicada pela autoridade fiscal, no percentual de 112,5%, possui efeito confiscatório, bem como
não houve omissão na prestação de quaisquer informações, razão pela qual pede seu
afastamento.
Ocorre que, não assiste razão ao recorrente.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
11
O artigo 44 da Lei no 9.430 traz as hipóteses de aplicação da multa, nos casos de
lançamento de ofício, bem como define seus respectivos percentuais, senão vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
Os §§1o e 2o do referido dispositivo legal preconizam as hipóteses de agravamento
da multa de ofício, e definem seus respectivos percentuais:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; III - apresentar a documentação técnica de que
trata o art. 38 desta Lei.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fl. 2), e os seus anexos 01 a 04 (fls. 25 a 32) o
recorrente foi intimado para apresentar documentos e informações a respeito sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos
declarados ou não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP, mas, até o final da fiscalização, não houve o atendimento da intimação.
Por conseguinte, considerando a não apresentação dos arquivos digitais, bem como
os esclarecimentos solicitados, houve a aplicação da penalidade do agravamento em 50% da multa
de 75% do lançamento de ofício, totalizando a multa agravada em 112,5%, na forma do artigo 44,
§2o da Lei no 9.430/1966.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.913 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720078/2022-31
12
No que diz respeito aos argumentos acerca do caráter confiscatório da multa
aplicada e da violação aos princípios constitucionais e legais é de se salientar que a instância
administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei,
sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento da tese de que a
multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de acordo com a legislação aplicável.
Diante disso, uma vez demonstrada nos autos a atitude reiterada de omissão do
contribuinte em não atender as solicitações do fisco, é motivo suficiente a ensejar a aplicação da
multa agravada prevista no artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, por
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 684
DF CARF MF
Original